Tribunal: TJBA
Processo: 8133564-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133564-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: IRACEMA GUIMARAES BARRETTO ARAUJO

Advogado(s)
:
RODRIGO DA GUARDA SIMOES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL. PRESCRIÇÃO. REFORMA PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposto por plano de saúde na modalidade de autogestão (CASSI) contra sentença que julgou a ação procedente para declarar a abusividade dos reajustes aplicados no plano de saúde da apelada entre os anos de 2014 e 2023, determinando que sejam utilizados nos cálculos apenas os índices divulgados pela FIPE-SAÚDE. Também determinou a devolução dos valores indevidamente pagos pela segurada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a legalidade dos reajustes anuais aplicados pela entidade de autogestão no plano de saúde da apelada;

(ii) verificar se o reajuste aplicado em desconformidade com o índice previsto no contrato caracteriza abusividade;

(iii) aferir a ocorrência de prescrição no caso dos autos;

III. Razões de decidir

As entidades de autogestão não estão submetidas à regulação da ANS quanto aos percentuais de reajuste, mas devem observar os princípios contratuais da boa-fé, transparência e equilíbrio.

A jurisprudência do STJ admite intervenção judicial para afastar reajustes que se revelem abusivos, ainda que em contratos de autogestão.

Ao analisar a questão referente à declaração de nulidade de cláusula de reajuste de planos de saúde, o STJ, por meio do Tema 610/STJ, sedimentou o entendimento de que deve ser aplicada a prescrição trienal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a fixação judicial do índice de reajuste anual em contratos de plano de saúde por autogestão, quando verificada a ocorrência de abusividade no caso concreto. 2. O reajuste anual com base em índice diverso do previsto ou autorizado, que onere excessivamente o segurado, pode ser afastado judicialmente”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8133564-18.2023.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelada IRACEMA GUIMARÃES BARRETTO ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA